Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-57.2018.8.11.0009
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003085-57.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDUARDO ADRIANO SOARES (APELANTE), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (REPRESENTANTE), HELIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.515.701-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IGOR ANTONIO COSTA SILVA - CPF: 058.936.931-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FIDELIS SANTANA - CPF: 065.021.701-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA, EM JUÍZO, PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO -
RÉU FLAGRADO NA
POSSE
DOS BENS DE ORIGEM ILÍCITA -
CONTEXTO PROBATÓRIO SEGURO - CONDENAÇÃO RATIFICADA –
APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Em se tratando de receptação, a simples posse injustificada da
res
já é suficiente para fazer presumir a autoria, a qual se confirma diante das circunstâncias dos fatos relatados em Juízo, sobretudo se a confissão extrajudicial
apresentada espontaneamente foi confirmada, sob o crivo do contraditório, pelos Policiais Militares condutores da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo por
EDUARDO ADRIANO SOARES
, contra a sentença (Id. 99741982) em que foi condenado à pena de
1 ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma 1 restritiva de direito, consistente no
pagamento de prestação pecuniária
e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do
art. 180,
caput
, do CP
(Crime de Receptação).

Em suas razões recursais (Id. 99741983 - Pág. 30), postula a
absolvição
, invocando a
negativa de autoria
e a
fragilidade do conjunto probatório
apresentado nos autos (
art. 386, VII, CPP
).

O
parquet
em primeiro grau apresentou as
contrarrazões
pugnando pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 99741986);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer assim sumariado
(Id.
108865957
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Imputação de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória pautada na negativa de autoria e na fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram ratificados por provas orais colhidas em juízo, logo, o conjunto probatório reunido nos autos se mostra robusto e suficiente para subsidiar a condenação do apelante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022